Tribunal: TJBA
Processo: 8052905-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052905-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MONALISA DE BRITO RODRIGUES

Advogado(s)
:
LARISSA PEREIRA ALVES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. REMUNERAÇÃO GLOBAL. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES FIXAS E PERMANENTES. LEGALIDADE DO CÁLCULO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, enfermeira vinculada ao Estado da Bahia, em face de ato atribuído ao Governador e à Secretária de Saúde do Estado da Bahia, com o objetivo de compelir os impetrados ao pagamento do piso salarial nacional da enfermagem (Lei nº 14.434/2022), exclusivamente sobre o vencimento básico, afastando a inclusão das gratificações utilizadas pelo Estado para compor a remuneração mínima. Alegou a impetrante manipulação remuneratória e redução de proventos em afronta aos princípios da irredutibilidade salarial e legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o Governador do Estado da Bahia detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança;

(ii) determinar se o piso salarial nacional da enfermagem deve incidir apenas sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração global da servidora, com inclusão de gratificações fixas, gerais e permanentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 (Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências), autoridade coatora é aquela competente para corrigir a ilegalidade impugnada por meio do mandado de segurança, ou seja, a autoridade que dispõe de meios para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Poder Judiciário.

4. Assim, considerando que o ente estatal afirma em sua intervenção que a remuneração dos servidores públicos estaduais é tarefa de competência do órgão ao qual o servidor está vinculado, em conjunto com a Secretaria da Administração do Estado da Bahia, e estando o Secretário de Administração subordinado ao Governador, vislumbra-se típica hipótese de aplicação da Teoria da Encampação, ante o referido vínculo hierárquico, tendo ainda o Chefe do Executivo estadual se manifestado sobre o mérito do mandado de segurança. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia rejeitada.

5. Mérito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos na ADI nº 7.222/DF, firmou entendimento de que o piso salarial nacional da enfermagem refere-se à remuneração global e não ao vencimento básico do servidor, autorizando a inclusão de parcelas fixas, gerais e permanentes no cálculo do piso.

6. Conforme a jurisprudência recente do STF, exposta na decisão que julgou a Reclamação nº 67.078/BA, a prática estatal de considerar gratificações de caráter permanente, como a Gratificação de Incentivo e Desempenho (GID) e o Adicional por Tempo de Serviço (ATS), para atingir o valor do piso salarial da enfermagem é legítima, não configurando ilegalidade nem redução indevida de vencimentos.

7. A remuneração percebida pela impetrante, somando vencimento básico e gratificações permanentes, supera o valor proporcional do piso salarial nacional previsto para sua carga horária, conforme se infere do contracheque colacionado ao Id n. 52217303, afastando a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, V e XIII; 39, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 14.434/2022; RITJBA, art. 92, I, "h".

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.222/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, Rcl nº 67.078/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança de n
º 8052905-25.2023.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
MONALISA DE BRITO RODRIGUES

e
como impetrado
s
o

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e
a

SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRE
LIMINAR

arguida
e,
no mérito,

DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-446